Tribunal: TJBA
Processo: 0508747-72.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508747-72.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERTELE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARA RANGEL OLIVEIRA, RODRIGO SANTOS LIMA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, FABIOLA THEREZA DE SOUZA MUNIZ DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. MORA. CONFISSÃO. PURGAÇÃO DA MORA TÃO SOMENTE COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 911/69.
PEDIDO REINTEGRATÓRIO CABÍVEL.
REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0508747-72.2018.8.05.0150, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a impugnação ao pedido de gratuidade e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.